Tribunal: TJDFT
Processo: 0738511-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO DO BACEN. ATENDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que, nos autos da ação com pedidos de obrigação de fazer, declaração de nulidade, repetição de indébito e tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para obrigar o réu a suspender o desconto das prestações, diretamente do saldo da conta bancária, em todos os contratos firmados entre as partes.
II. Questão jurídica
2. A questão jurídica se vincula à análise da legalidade do direito do consumidor, de requerer o cancelamento da autorização para que as prestações dos empréstimos bancários continuem a ser realizadas diretamente em sua conta corrente.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, constitui direito potestativo do consumidor, a revogação da autorização anteriormente concedida para que as prestações de empréstimos bancários sejam debitadas diretamente do saldo de sua conta bancária, desde que demonstrado o requerimento prévio, dirigido à instituição bancária.
4. Demonstrado o requerimento administrativo feito pelo consumidor, em consonância com os termos da resolução do Banco Central, é de rigor o reconhecimento do direito de revogar a autorização de débito em conta corrente.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.